Tribunal: TJMT
Processo: 1009127-18.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009127-18.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO SALES DE OLIVEIRA - CPF: 779.645.945-91 (APELANTE), PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS - CPF: 019.165.261-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A QUESTÃO DE ORDEM.

E M E N T A

QUESTÃO DE ORDEM EM
APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –

RECURSO
DA DEFESA
–
RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DE DECISÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1o REGIÃO, DECLARANDO SER A JUSTIÇA FEDERAL COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR ESTE PROCESSO E SOLICITANDO A SUA REMESSA PARA O JUÍZO FEDERAL COMPETENTE – NÃO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A INDICAR A INTERNACIONALIDADE DO DELITO
–

QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA, PARA O FIM DE R
ECONHECER
A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR ESTE PROCESSO E, POR CONSEGUINTE, SUSCITAR CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se orientado no sentido de que, se não for demonstrado de forma concreta e com sólidos elementos – e não com base em probabilidades – que a droga tenha procedência do exterior, a competência é da
Justiça

Estadual
.

Assim, nem a quantidade nem o mero fato de a droga ser apreendida em uma região de fronteira geram “presunção lógica” de sua proveniência estrangeira. Se assim fosse, qualquer grande quantidade de droga apreendida, não apenas na região de fronteira, implicaria a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do
processo
, já que o Brasil não possui, efetivamente, grandes áreas de produção de entorpecentes (principalmente cocaína e drogas sintéticas) que sabidamente provêm do exterior.

No caso em análise
, as evidências até o momento coletadas na investigação e na instrução criminal não revelaram a existência de
tráfico
internacional de drogas, devendo a ação penal ser mantida na
Justiça

Estadual
.

Questão de ordem acolhida, para o fim de
reconhece
r a competência da Justiça Estadual para julgar este processo e, por conseguinte, suscitar conflito positivo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça
, nos termos da alínea
d
do inciso I do art. 105 da Constituição Federal
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de a
pelação criminal interposto por

Fábio Sales de Oliveira
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Pe
nal n.
1009127-18.2021.8.11.0004
, pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
-MT
,

conden
ando-o

pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
,
c/c art. 40, V,
da Lei n. 11.343/06), à pena de
8 (oito) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
, em regime
inicial fechado
;
e
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (
um trinta avos) do salário m
ínimo vigente à época dos fatos
.

O presente recurso foi instruído com as razões, contrarrazões recursais e parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e encontrava-se concluso para julgamento no gabinete deste relator, quando aportou nestes autos ofício subscrito pela
magistrada

f
ederal
Danila
Gonçalves de Almeida (ID 136348660), por meio do qual informa que o Tribunal Regional Federal da 1a Região, nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 1000340-39.2022.4.01.3605 (ID 136348661), reformou a decisão do Juízo Federal da Vara Única da Subseção Judiciária de Barra do Garças-MT, que havia declinado de sua competência para julgar este processo em favor da Justiça Estadual, motivo pelo qual solicita a remessa desta ação penal para aquele juízo federal ou, em caso de discordância sobre a competência da Justiça Federal para julgar este processo, que seja suscitado conflito positivo de competência.

Instada a se manifestar acerca dessa solicitação, a Procuradoria-Geral de Justiça esclareceu que “
não se opõe ao requerimento constante no ofício de id.
136348660, o que certamente não impede que
esta
Egrégia Câmara suscite o conflito positivo de competência caso assim entenda cabível.
”

Considerando que, nos termos do inciso XXXIII do art. 51 do RITJMT, compete ao relator levar o processo à mesa, antes do relatório, para julgamento de incidentes por ele ou pelas partes suscitadas,
proponho
questão de ordem para que a Segunda Câmara Criminal delibere sobre
eventual
suscitação de conflito positivo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça.

Inclua-se em pauta,
como questão de ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeira
mente
,
se faz necessário tecer os seguintes esclarecimentos acerca da cronologia dos atos processuais.

Nesse desiderato, registra-se que n
o dia 16 de julho de 2021, Fábio Sales de Oliveira foi preso em flagrante delito por policiais rodoviários federais porque transportava,
no veículo Chevrolet S10 de placas NJB6E14,
nas proximidades do
km
10 da Rodovia BR 070, no
M
unicípio de Barra do Garças-MT,
48 (quarenta e oito) tabletes de cocaína (totalizando 51,400kg – cinquenta e um quilogramas e quatrocentos gramas de massa bruta total da substância), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O auto de prisão em flagrante foi remetido
pela Delegacia de Polícia Federal em Barra d
o Garças
-MT

para o Juízo Federal da Vara Única da Subseção
daquela circunscrição j
udiciária
, que declinou a competência para a Justiça Estadual, ante a ausência de comprovação da transnacionalidade do delito de tráfico de drogas.

Por conta disso
, o processo foi remetido para o
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
, que realizou a audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva.

O

acusado
foi denunciado pelo Ministério Público Estadual, processado e condenado nos autos da Ação Penal n.
1009127-18.2021.8.11.0004
,
pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06), à pena de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado;
e
750 (setecentos e cinquenta) dias- multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O acusado recorreu contra a sentença condenatória, visando a reforma da dosimetria da pena.
O presente recurso foi instruído com as razões, contrarrazões recursais e parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e encontrava-se concluso para julgamento no gabinete deste relator, quando aportou nestes autos ofício subscrito pela
magistrada f
ederal
Danila
Gonçalves de Almeida (ID 136348660), por meio do qual informa que o Tribunal Regional Federal da 1a Região, nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 1000340-39.2022.4.01.3605 (ID 136348661), reformou a decisão do Juízo Federal da Vara Única da Subseção Judiciária de Barra do Garças, que havia declinado de sua competência para julgar este processo em favor da Justiça Estadual, motivo pelo qual solicita a remessa desta ação penal para aquele juízo federal ou, em caso de discordância sobre a competência da Justiça Federal para julgar este processo, que seja suscitado conflito positivo de competência.

Como se sabe,
compete à
Justiça

Federal
o julgamento
dos crimes previstos nos
arts
. 33 a 37 da Lei n. 11.343
/2006, desde que caracterizado ilícito transnacional, a teor do art. 70 do mesmo diploma legal.

Na espécie
, n
o
voto condutor do
acórdão do
Recurso em Sentido Estrito n. 1000340-39.2022.4.01.3605
,
julgado pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, foram deduzidas
as seguintes considerações:

[...] Como relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão proferida pelo Juízo Federal da Vara Única da Subseção Judiciária de Barra do Garças/MT que declinou de sua competência para julgar o feito – no caso, comunicação de prisão em flagrante de Fábio Sales de Oliveira – em favor da Justiça Estadual, sob o fundamento de que não restou comprovada a transnacionalidade do delito de tráfico de entorpecentes.

A Lei 11.343/2006 flexibilizou o conceito de internacionalidade permitindo que se a natureza, a procedência da substância apreendida e as circunstâncias dos fatos, indicarem a ocorrência de tráfico com o exterior, seja reconhecida a transnacionalidade do delito.

Atualmente, para caracterizar o tráfico internacional de entorpecentes e, em consequência, a competência da Justiça Federal, bastam indícios da transnacionalidade da droga, extraídos da análise da natureza e das circunstâncias dos fatos. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, E 35 C/C ART. 40, I, DA LEI N. 11.343/2006. INTERNACIONALIDADE EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DENEGADO. 1. A Lei 11.343/2006 ampliou o conceito de internacionalidade, de forma que são suficientes indícios da origem internacional da droga. 2. A Lei 11.343/2006 flexibilizou o conceito de internacionalidade permitindo que se a natureza, a procedência da substância apreendida e as circunstâncias dos fatos, indicarem a ocorrência de tráfico com o exterior, seja reconhecida a transnacionalidade do delito. Precedentes deste Tribunal. 3. A análise do conjunto probatório e das circunstâncias do fato, sobretudo a natureza e a evidente procedência estrangeira da substância - 450 kg de cocaína pura - bem como que a região onde a droga foi apreendida,
rota reconhecida pelo tráfico de cocaína, indica tratar-se tráfico internacional de entorpecentes, de modo a atrair a competência da Justiça Federal, nos termos dos art. 109, V, da Constituição Federal, bem como da Súmula 522/STF. Competência da Justiça Federal do Estado do Mato Grosso. 4. É certo que a gravidade do delito, por si só, não pode servir de motivo à prisão preventiva, pois, como técnica processual de inteira aplicação ao âmbito criminal, a
cautelaridade
não pode objetivar senão a realização do processo ou a garantia da utilidade de seu resultado. Contudo, o elevado potencial ofensivo do crime atribuído aos requerentes - tráfico internacional de grande quantidade de entorpecente (450 kg de cocaína) - é suficiente para justificar a restrição de sua liberdade. Isso porque a necessidade de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça, também inseridos no conceito de garantia da ordem pública, da mesma forma se sustenta ante a referência aos fatos ou indícios de sua existência, objetiva e concretamente demonstrado, sobretudo pelo fato de os requerentes, e os demais acusados, terem sido presos em flagrante delito. 5. "O excesso de prazo justificado pelas particularidades do caso e complexidade da investigação, não sendo decorrente de desídia do Poder Judiciário e/ou dos órgãos de persecução penal, não configura, por si só, constrangimento ilegal" (HC 0018470-89.2015.4.01.0000/DF, relator Desembargador Federal Mário César Ribeiro, 3a Turma, e-DJF1 de 27/04/2016). 6. O alegado excesso de prazo para a formação da culpa é inexistente, uma vez que, de acordo com os autos, a instrução já se encerrou, faltando apenas o feito ser sentenciado. Nesse caso prevalece o Enunciado 52 da Súmula do STJ segundo o qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". Pedido de liberdade provisória denegado. 7. Recurso em sentido estrito provido interposto pelo Ministério Público Federal provido para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal do Estado do Mato Grosso e pedido de liberdade provisório denegado. (RSE 0008872-44.2016.4.01.3600, JUIZ FEDERAL MARCIO SÁ ARAÚJO (CONV.), TRF1 - TERCEIRA TURMA, e-DJF1 17/02/2017 PAG.)

PROCESSO PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. DENÚNCIA AINDA NÃO OFERECIDA. INDÍCIOS ACERCA DA ORIGEM ESTRANGEIRA DA DROGA APREENDIDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Havendo indícios da transnacionalidade do tráfico de drogas e mesmo da associação para o tráfico, não há que se falar em competência da Justiça Estadual, tendo em vista o disposto no art. 70 da Lei 11.343/06 e no art. 109, V, da Constituição Federal.2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 2a Vara Criminal e Sistema Financeiro Nacional da Seção Judiciária do Estado do Paraná, o suscitado. (CC 114190/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 3a Seção/STJ, unânime, julgado em 24/11/2010,
DJe
10/12/2010.)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DA TRANSNACIONALIDADE. LEGITIMIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E SUAS PRORROGAÇÕES. DECISÃO FUNDAMENTADA. OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS CONTIDOS NA LEI 9.296/96. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 44, DA LEI No 11.343/2006. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Para caracterizar o tráfico internacional de entorpecentes, e em consequência, a competência da Justiça Federal, bastam indícios da transnacionalidade da droga, extraídos da análise da natureza e das circunstâncias dos fatos. Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal Regional Federal. (...)7. Habeas corpus denegado. (HC 0059671-03.2011.4.01.0000/ AM, Rel. Desembargador Federal
I'talo

Fioravanti

Sabo
Mendes, Rel.
Conv
. Juíza Federal
Rosimayre
Gonçalves de Carvalho, 4a Turma/TRF-1a Região, unânime, e-DJF 1, p.21, de 08/04/2013.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. INDÍCIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TESTEMUNHOS PRESTADOS POR POLICIAIS. VALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL PARA A DEMORA DO TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ORDEM DENEGADA.1. Havendo indícios da transnacionalidade do tráfico de drogas, a competência é da Justiça Federal. (...) 7. Ordem denegada. (HC 0016627- 94.2012.4.01.0000/MT, Rel. Desembargadora Federal Mônica
Sifuentes
, 3a Turma/TRF-1a Região, unânime, e-DJF 1, p. 712, de 16/11/2012.)

No caso em tela, a dinâmica dos fatos está resumida na decisão recorrida nestes termos: Trata-se de comunicação da prisão em flagrante de FÁBIO SALES DE OLIVEIRA (CPF 779.645.945-91) pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas internacional (art. 33 da Lei no 11.343/06), em virtude de ter sido preso em flagrante no dia 16/07/2021, às 17h40, durante fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal realizada na BR 070, km 10, sentido decrescente, no Município de Barra do Garças/MT, por ocasião da abordagem do veículo Chevrolet S10, placa NJB6E14, conduzido por FÁBIO SALES DE OLIVEIRA, oportunidade na qual foi localizado e apreendido 30,650kg cloridrato de cocaína e 20,750kg pasta base de cocaína no teto do veículo.

A tese ministerial é no sentido de que as circunstâncias da prisão e informação sobre a origem e destino da viagem em que transportada a droga evidenciam tratar-se de crime transnacional. Na decisão, o magistrado ponderou que os elementos informativos dos autos não apontam para a transnacionalidade do delito, pois nada há de concreto no sentido de que a droga apreendida é de origem estrangeira.

Diante disso, declinou de sua competência para a Justiça Estadual. Em que pese a fundamentação disposta na decisão a quo, a pretensão ministerial merece acolhida. O recorrido foi preso em flagrante no Município de Barra do Garças/MT. E, perante a autoridade policial, o próprio
flagranteado
Fábio Sales de Oliveira confirmou ter adquirido a droga em Mirassol D ́Oeste/MT próximo a Cáceres/MT e que tinha como destino o Município de Anápolis/GO.

O que se extrai dos autos, pois, é que a droga foi adquirida em cidade próxima à fronteira e que constitui uma das rotas mais utilizadas para internacionalização de drogas oriundas da Bolívia para o Brasil. Sim porque, como cediço a Bolívia, que figura entre os países que mais produzem de cocaína no mundo, faz fronteira com Cáceres/MT e Mirassol D ́Oeste, municípios conhecidos como rota de ingresso desse entorpecente no Brasil.

Outro indício veemente da internacionalidade do delito é a grande quantidade de cocaína apreendida (30,650 kg cloridrato de cocaína e 20,750 kg pasta base de cocaína), que constitui fator relevante para a caracterização da internacionalidade do tráfico. Desse modo, diante da análise do conjunto probatório e das circunstâncias do fato, considerando especialmente a natureza e a evidente procedência estrangeira da substância – cocaína – bem como que a região onde a droga foi apreendida, rota reconhecida pelo tráfico de cocaína, induvidoso tratar-se tráfico internacional de entorpecentes, de modo a atrair a competência da Justiça Federal, nos termos dos art. 109, V, da Constituição Federal, bem como da Súmula 522/STF.

Nessas condições, tenho como evidentes os indícios de internacionalidade, isto é, de que o crime relatado teve início no estrangeiro e prolongou-se em território brasileiro, daí a transnacionalidade do iter criminoso o que, portanto, implica na competência da Justiça Federal para apreciar o presente feito.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Federal para reconhecer a competência da Justiça Federal, determinando a remessa dos autos ao juí
zo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É o voto.
[...]

Como visto,
o TRF1
entendeu pela transnacionalidade do delito em razão da “
grande quantidade de cocaína apreendida (30,650 kg cloridrato de cocaína e 20,750 kg pasta base de cocaína), que constitui fator relevante para a caracterização da internacionalidade do tráfico
”
, bem como pelo fato de que “
a droga foi adquirida em cidade próxima à fronteira e que constitui uma das rotas mais utilizadas para internacionalização de drogas oriundas da Bolívia para o Brasil.
”

No entanto, malgrado os fundamentos invocados pelo TRF
1,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se orientado no sentido de que, se não for demonstrado de forma concreta e com só
lidos elementos –
e
não com base em probabilidades –
que a droga tenha procedência do exterior, a competência é da
Justiça

Estadual
.

Assim, n
em a quantidade nem o mero fato de a droga ser apreendida em uma região de fr
onteira geram “presunção lógica”
de sua proveniência estrangeira. Se assim fosse, qualquer grande quantidade de droga apreendida, não apenas na região de fronteira, implicaria a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do
processo
, já que o Brasil não possui, efetivamente, grandes áreas de produção de entorpecentes (principalmente cocaína e drogas sintéticas) que sabidamente provêm do exterior.

Nesse sentido, confira-se este precedente do Superior Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL X JUSTIÇA FEDERAL. INQUÉRITO POLICIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A INDICAR A INTERNACIONALIDADE DO DELITO. APREENSÃO DE RÁDIO COMUNICADOR AMADOR NA CENA DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS QUE PERMITAM ENQUADRAR A POSSE DO APARELHO NO ART. 70 DA LEI 4117/1962 OU QUE POSSAM ASSOCIÁ-LA AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES POR CONEXÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 1. Situação em que os indiciados foram flagrados conduzindo veículo em rodovia próxima a Ponta Porã/MS (cidade que faz fronteira com o Paraguai), no qual foram encontrados mais de 450 Kg de maconha e um rádio comunicador amador (modelo FT-1900R). 2. Caracterizada a transnacionalidade dos delitos previstos nos artigos 33 a 37 da Lei de Drogas, serão eles de competência da Justiça Federal, conforme preveem os
arts
. 70 da Lei 11.343/06 e 109, V, da CF/88.
Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se orientado no sentido de que, se não for demonstrado de forma concreta e com sólidos elementos, e não com base em probabilidades, que a droga tenha procedência do exterior, a competência é da Justiça Estadual. 3. Nem a quantidade nem o mero fato de a droga ser apreendida em uma região de fronteira geram "presunção lógica" de sua proveniência estrangeira. Se assim fosse, qualquer grande quantidade de droga apreendida, não apenas na região de fronteira, implicaria a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito, já que o Brasil não possui, efetivamente, grandes áreas de produção de entorpecentes (principalmente cocaína e drogas sintéticas) que sabidamente provêm do exterior.
4. Precedentes:
AgRg
no CC 137.240/MS, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015,
DJe
27/05/2015; CC 113.464/MT, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/03/2011,
DJe
17/03/2011; CC 86.021/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2007, DJ 03/09/2007, p. 119.
5. Não constituem, por si sós, evidências da transnacionalidade do tráfico de entorpecentes o fato de que os celulares apreendidos em posse dos investigados possuem chip de linha telefônica paraguaia, números de telefones paraguaios em sua agenda, algumas mensagens em língua espanhola e idioma guarani, se as mensagens não fazem nenhuma alusão a atividade ilícita e não foi efetuada perícia, relacionando as datas das mensagens com as da movimentação da droga e de sua apreensão. Ademais, se é fato incontroverso que as cidades de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, são de tal maneira ligadas que
moradores e visitantes não raro
perdem a noção da linha de fronteira entre ambas, não
parece
surpreendente que as pessoas residentes e domiciliadas em Ponta Porã/MS possuam relacionamentos com nacionais paraguaios residentes no país vizinho, dominem o espanhol e possuam linhas telefônicas habilitadas no Paraguai. 6. Da mesma forma, não gera presunção de transnacionalidade do delito em apuração, o mero fato de um dos investigados figurar como réu em outra ação penal em trâmite na Justiça Federal, na qual responde por tráfico internacional em entorpecentes. 7. A apreensão de rádio transmissor amador e de entorpecentes na mesa cena de flagrante, sem quaisquer outros indícios da utilização do aparelho como meio de implementação do tráfico de drogas ou mesmo de sua utilização em desacordo com os preceitos legais e regulamentos da lei de telecomunicações (art. 70, Lei 4.117/1962), a par de suscitar dúvidas sobre a tipicidade do delito, não gera presunção de conexão entre eles. 8. A possibilidade de descoberta de outras provas e/ou evidências, no decorrer das investigações, levando a conclusões diferentes, demonstra não ser possível firmar peremptoriamente a competência definitiva para julgamento do presente inquérito policial. Isso não obstante, tendo em conta que a definição do Juízo competente em tais hipóteses se dá em razão dos indícios coletados até então, revela-se a competência da Justiça Estadual. 9. Conflito conhecido, para declarar competente para a condução do presente inquérito policial o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal de Ponta Porã/MS, o suscitante.

(STJ - CC: 144030 MS 2015/0285730-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/02/2016, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
02/03/2016)
Destacamos

Por outro lado, não se descarta, é bem verdade, a possibilidade de surgimento de novas provas, ao longo da instrução criminal, que evidenciem a transnacionalidade do tráfico de dr
ogas, o que poderia
deslocar a competência para a Justiça Federal.
Contudo, no caso em análise, a instrução processual foi concluída na Justiça Estadual, não tendo surgido qualquer elemento concreto, mínimo que seja, que aponte para a transnacionalidade do delito.

Com efeito,
o acusado confessou em juízo que aceitou transportar a droga mediante o recebimento de pagamento de R$ 10.000,00 (dez) mil reais, al
egando dificuldades financeiras, mas em nenhum momento afirmou que o entorpecente era proveniente da Bolívia, conforme se infere deste trecho do seu interrogatório judicial:

[...]
Promotor:
[1’35”] você estava transportando essa droga mesmo?
Acusado:

Sim senhor
.
Promotor:
Conte aí o que aconteceu.
Acusado:

Eu me encontrava em uma situação bem precária, só eu trabalhando, a minha esposa desempregada e oito filhos dentro de casa, minha mãe recém-operada com câncer e uma pessoa sempre vinha oferecendo para ganhar um dinheiro fácil e eu sempre recusando até que eu me encontrei em um estado sufocado, até com aluguel atrasado. Aí naquele momento eu acabei aceitando essa viagem, ele falou que era uma coisa rápida e eu
falei
mas... quanto? Aí ele falou “você vai ganhar 10
mil”...
mesmo com medo eu
aceitei
[...]

(ID Sentença – ID 125427190)
Destaques
no original

Os
policiais rodoviários federais Rafael Torres de Almeida e Odorico José da Silva, quando inquiridos em juízo, relataram ter abordado o acusado em abordagem de rotina, o qual transitava sentido Barra do Garças, quando perceberam que ele apresentava inquietude incomum e respostas desconexas para uma mera abordagem de rotina,
daí por que
solicitarem que descesse do veículo para que pudessem verificar melhor, foi de fácil visualização o fundo falso localizado no teto do veículo, no qual foram localizados os tabletes de cocaína.

Aliás
, aos policiais
o
increpado

relatou
que partiu com a caminhonete da cidade de Cáceres e
que a droga se destinava à cidade de Anápolis-GO, conforme trechos dos depoimentos
dos referidos agentes públicos
colhidos em audiência:

[...]
PRF Odorico:
[1’07”] em fiscalização nós abordamos um veículo S10 conduzido por este senhor e ele apresentou uma certa instabilidade, estava bem nervoso. Nós fizemos a verificação e no teto do carro nós localizamos um fundo falso, um teto falso e mexendo nele lá nós encontramos a droga.
Promotor:
Ele confessou que estava trazendo essa droga de onde para onde, quanto ele iria ganhar?
PRF Odorico:
Ele falou que comprou essa camionete em Cáceres em uma garagem e que ele iria levar essa droga para Anápolis. Quanto ao valor eu não me recordo.
Promotor:
O senhor falou que era uma abordagem de rotina, os senhores estavam abordando veículos de forma aleatória?
PRF Odorico:
Isso. De forma aleatória.
Promotor
: Qual foi o comportamento dele que o senhor indicou como nervosismo?
PRF Odorico:
Em pergunta para ele, ele falou que estava indo para Anápolis para a casa de um primo dele, e eu sou da região de Anápolis, e perguntei “mas onde é a casa?” ele falou “não, eu vou chegar lá e vou esperar ele num posto de gasolina e ele vai lá me buscar” e eu perguntei “mas quem é o seu primo?” e ele falou “eu não o conheço... minha tia”, aquelas histórias sem nexo.
Promotor:
As respostas dele não tinham lógica então?
PRF Odorico:
Não. Eram desconexas.
Promotor:
Foi fácil localizar a droga?
PRF Odorico
: Foi fácil porque o teto estava rebaixado.
Promotor:
E dava para verificar, pela experiência do senhor como policial dava para verificar que estava rebaixado?
PRF Odorico:
Dava para verificar, até uma pessoa leiga veria que estava rebaixado.

PRF Rafael:
[00’43”] fizemos a abordagem normal de rotina, até abordamos esse veículo porquê estava com pouco fluxo na rodovia e agente abordou o veículo. Quando da abordagem a gente percebeu que o condutor estava bastante nervoso. Assim, ele não estava nervoso, ele aparentava estar nervoso. Aí nós perguntamos para ele, como nós perguntamos para todos, de onde ele estava indo e para onde vai. No momento que a gente perguntou para ele, ele falou que tinha ido comprar essa camionete. Ele tinha saído de uma cidade do Goiás e tinha ido comprar essa camionete, a viagem era para comprar a camionete. Nós perguntamos quanto ele pagou na camionete, e ele informou que tinha pago salvo engano o montante de quarenta e sete mil reais. Só que a camionete estava muito ruim, em mal estado de conservação. Eu falei,
“nossa
mas aqui na cidade você compra uma camionete dessas por 40, você viajou até lá para comprar uma camionete ruim?” Aí ele ficou nervoso assim, preocupado. A gente conhece veículo, a gente aborda veículo 24h. Quando eu pedi para ele abrir a porta para pegar as coisas para a gente dar uma olhada na camionete, quando eu abri a porta traseira eu já vi o fundo falso no teto, porque era muito grande, tinham uns 20 cm do teto para o assoalho debaixo, aquela cobertura do teto. Então quando você põe a mão você percebe na hora. Aí o que a gente faz, eu coloquei a mão embaixo e bati em cima, o normal é você sentir, porque é muito próximo, você bate em cima do teto e sente a vibração embaixo. Então quando eu coloquei a mão embaixo e vi a distância eu já achei estranho na hora, que eu bati e não vi nada eu já virei e perguntei “olha, você está levando algo ilícito?” ele falou “não, não estou, não estou”. Eu falei “olha... eu já sei que você está”. Nesse momento ele já falou tudo que realmente tinha ido buscar esse ilícito e que iria levar para Goiás, eu não me recordo as cidades...
Promotor:
Mas era Goiás?
PRF Rafael:
É. [...]

(ID Sentença – ID 125427190)
Negritos no original

Nessas circunstâncias,
as evidências até o momento coletadas na investigação e na instrução criminal não revelaram a existência de
tráfico
internacional de drogas, devendo a ação penal ser mantida na
Justiça

Estadual
.

Posto isso,
acolh
o
a presente questão de ordem,
para o
fim de r
econhecer
a competência da Justiça Estadual para julgar este processo e, por conseguinte,
suscitar conflito positivo de competência
perante o Superior Tribunal de Justiça
, nos termos da alínea
d

do inciso

I

do art. 105 da Constituição Federal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022